Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704131-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IVANETE DA SILVA BUARQUE RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO INÍCIO DOS ATOS CONSTRITIVOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO EM DESFAVOR DO EXECUTADO. ACEITAÇÃO DOS EVENTUAIS RESULTADOS GRAVOSOS DECORRENTES DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 792, do CPC, considera-se realizada a alienação em fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração: (i) exista processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) a alienação ou oneração do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência; (iii) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja em razão da notificação dessa circunstância ao cartório em que registrado o bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. Por sua vez, a Súmula 375 do STJ disciplina que: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, para a constatação de fraude à execução, não se mostra suficiente a tramitação de execução quando da alienação ou oneração de bens, exigindo-se ainda o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Na espécie, por ocasião da realização do negócio jurídico, registrou-se na escritura pública que os adquirentes, entre eles a agravante, tinham pleno conhecimento da existência de certidão positiva em nome do vendedor, ora executado, reportando o trâmite de diversas ações judiciais expedidas pelo distribuidor da Justiça do Distrito Federal, com demonstração inequívoca de que tais ações poderiam reduzi-lo à insolvência. 4. Portanto, ainda que não tenha havido o registro da penhora do bem anterior à realização do negócio jurídico, a alienação em data posterior ao início dos atos constritivos, aliada à plena ciência dos adquirentes acerca da existência de ações judiciais em curso em desfavor do executado – informação constante da própria escritura pública assinada pelas partes -, evidencia aceitação dos eventuais resultados gravosos decorrentes da avença, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, além do verbete sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça, porque não estão presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento da fraude à execução (insolvência do executado, anterioridade do crédito e conhecimento da ação pelo adquirente em razão do registro da penhora). Nesse sentido, apontam divergência interpretativa com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao verbete sumular 375 do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 792, inciso IV, do CPC, pois, para se mensurar a existência de fraude à execução (AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), é essencial reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que o óbice epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015